Tribunal: TJMT
Processo: 1021516-81.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1021516-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), FERNANDO FILHO SILVA SANTOS - CPF: 060.281.591-66 (PACIENTE), Douto Juiz da 3ª Vara Criminal de Água Boa/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR ALVES FARIA - CPF: 025.669.651-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHAES - CPF: 066.022.051-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (IMPETRANTE), AUGUSTO AGOSTINHO ARRAIS - CPF: 531.339.511-49 (VÍTIMA), WINICIUS RODRIGUES DE AZEVEDO - CPF: 703.409.571-07 (VÍTIMA), GUSTAVO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 045.947.081-70 (VÍTIMA), TIAGO DUARTE OLIVEIRA - CPF: 051.484.511-22 (VÍTIMA), ADRIANA SOUSA COSTA - CPF: 045.696.421-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO NUNES DA SILVA - CPF: 011.565.921-86 (VÍTIMA), RAQUEL BARBOSA DA SILVA - CPF: 028.908.828-37 (VÍTIMA), OTAVIO AUGUSTO PAZDZIORNY PADILHA - CPF: 052.999.291-45 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 987.694.051-15 (VÍTIMA), LUCAS LEITE SAMPAIO - CPF: 054.290.491-82 (VÍTIMA), ELIENE BISPO SOUZA - CPF: 028.532.601-51 (VÍTIMA), EDSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 000.728.161-71 (VÍTIMA), CLEIDE DE MORAIS SOUZA - CPF: 774.670.001-20 (VÍTIMA), ANA PAULA FONTOURA DE AMORIM - CPF: 033.100.211-65 (VÍTIMA), ALINY CRISTINA MENEZES ARUERA - CPF: 025.698.891-99 (VÍTIMA), ALESSANDRO FERNANDES - CPF: 038.753.991-37 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO POR TRINTA E CINCO VEZES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA REDECRETADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INSUBSISTÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS PARA A LIBERDADE PROVISÓRIA – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTECIPADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO A ESTE RESPEITO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O descumprimento das medidas cautelares alternativas anteriormente impostas, notadamente a obrigação de não entrar em contato com as vítimas, demonstra a inviabilidade de aplicar novas restrições previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Não é possível falar em violação ao princípio da homogeneidade, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado em caso de eventual condenação que determina o regime de cumprimento da pena, de sorte que somente o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Almar Busnello
em favor de
Fernando Filho Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Consoante os termos já consignados nas pp. 1-4, Id. 62423549:

“O impetrante relata que o paciente foi preso cautelarmente pela prática, em tese, do delito de uso de documento falso, tipificado no art. 304, caput, do Estatuto Penal (autos de n.
1000589-31.2020.8.11.0021).

Aduz que posteriormente esta colenda câmara criminal no habeas corpus n. 1008239-95/2020 concedeu a liberdade ao paciente com medidas cautelares diversas da prisão, especialmente de não entrar em contato com as consorciadas vítimas bem como prestar contas de suas atividades e responder aos chamados do juízo.

Argumenta que, posteriormente, a autoridade tida como coatora redecretou a prisão preventiva do beneficiário, pela suposta prática dos delitos de estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento público, apropriação indébita e crimes contra o consumidor e a ordem econômica e financeira.

Assinala que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que ele tenha participado das ações criminosas, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere, sobretudo porque em nenhum dos boletins de ocorrência consta o nome do beneficiário.

Enaltece que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para redecretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.

Acrescenta que o juízo singular não “
individualizou a conduta de cada um dos representados

e
não apontou de forma precisa e específica quando o paciente teria novamente voltado a delinquir depois de solto
, mas sim
generalizou as condutas supostamente criminosas” (Id. 61968958, p. 4).

Destaca a desproporcionalidade da segregação em vista de eventual regime prisional a ser estabelecido na remota hipótese de condenação, haja vista a primariedade do favorecido (princípio da homogeneidade), revelando-se suficiente a adoção de cautelares diversas.

Afirma que o paciente faz jus à concessão da liberdade provisória, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, tais como: primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

Por fim, esclarece que o paciente não pretende se furtar à suas responsabilidades, tanto é que “encerrou as atividades da empresa Fernando Filho Silva Santos Representações, nome fantasia Grande Automotores e Imóvel, e foi para a cidade de Goiânia/GO, não permanecendo mais na Comarca de Água Boa/MT” (Id. 61968958, p. 9).

Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida liberdade provisória ao beneficiário, com a expedição do necessário alvará de soltura em seu favor”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram juntadas.

(Id. 63032060, pp. 2-4)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, às pp. 1-19, Id. 64856481, pela
denegação da ordem
, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“
Habeas Corpus
:
Associação criminosa e estelionato - Busca-se a concessão de medida liberatória em favor do paciente, com a necessária expedição do competente alvará de soltura -
Liminar indeferida
- A tese de negativa de autoria, sob a alegação de que as práticas delitivas imputadas ao postulante estão desprovidas de qualquer substrato probatório mínimo a indicar sua participação, é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo nº 42 TJMT) - A manutenção da prisão do paciente atende aos imperativos previstos no art. 312 do CPP, além de estar supedaneada nos arts. 282, §4º, c/c art. 312, §1º, do mesmo diploma legal, restando justificada a custódia provisória - O art. 282, §4º, c/c o art. 312, §1º, ambos do CPP, autorizam a decretação do cárcere cautelar em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas restritivas - Evidencia-se que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram/mostraram suficientemente adequadas e proporcionais diante da inequívoca violação das medidas não prisionais impostas anteriormente e da propensão à contumácia criminosa do paciente, vez que ele e os demais acusados, mesmo após as suas prisões, as quais posteriormente foram revogadas por esse E. Tribunal de Justiça, continuaram a perpetrar delitos de estelionato, se utilizando do mesmo
modus operandi
, tanto que, como pode se observar da inicial acusatória (ID. 61968965 – p. 15/21), os integrantes da associação criminosa foram denunciados por diversos crimes de estelionatos praticados durante os meses de agosto de 2019 a maio de 2020, ou seja, o suplicante, mesmo após ser colocado em liberdade, aos 06 de abril de 2020, por força de decisão liminar proferida no
habeas corpus
nº 1008239-95.2020.8.11.0000, continuou a praticar crimes - Demonstrado, portanto, além do seu desrespeito para com o Poder Judiciário, ao descumprir medidas menos onerosas preteritamente fixadas, sua contumácia criminosa, de sorte que é de rigor a manutenção do claustro preventivo, porquanto denota-se que a prisão cautelar é o único meio capaz de impedir que o suplicante volte a delinquir, lesionando mais vítimas, causando instabilidade ao grêmio social - Novo decreto de prisão preventiva pauta-se em fatos novos e suficientes a evidenciar o
periculum libertatis
- Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado – Nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade do paciente e do seu desrespeito para com o Poder Judiciário, evidenciada pelo descumprimento de medida não prisional pretérita e pela sua renitência delitiva - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Quanto à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares, não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial – Aliás, a análise de tal argumento é eminentemente prematura e inviável na estreita via eleita
,
já que demanda dilação probatória e somente será possível após a conclusão da fase instrutória da ação penal correlata, com a prolação da sentença - Esse Sodalício, ao recentemente julgar o
habeas corpus
nº. 1016545-53.2020.8.11.0000, impetrado em prol do coacusado
Júnior Alves Faria,
o qual se encontra em idêntica situação fático-processual a do ora insurgente, entendeu que os fundamentos invocados pela autoridade qualificada de coatora para decretar a custódia preventiva são idôneos -
Pela denegação da ordem”.
(Id. 64856481, pp. 1 – 2)

Por fim, o causídico Almar Busnello pede que seja intimado para fins de sustentação oral durante o julgamento do mérito do
writ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

O impetrante insurge-se contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a tese de negativa de autoria sob a alegação de que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do beneficiário, uma vez que em nenhum dos boletins de ocorrência consta o nome do beneficiário.

Cumpre advertir que a alegação de
negativa de autoria
é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ, HC n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado
, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Em passo seguinte, entendo que a razão não assiste ao impetrante no que tange à argumentação de que a decisão que redecretou a prisão preventiva do paciente não atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Emergem dos autos que o paciente foi preso em flagrante, na data de 2.4.2020, com posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do uso de documento falso, ilícito tipificado no art. 304 do Código Penal. Transcrevo trecho da decisão, a parte que interessa:

“Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante de
FERNANDO FILHO SILVA SANTOS E JUNIOR ALVES FARIA
, ocorrida em 02/04/2020, pelo suposto cometimento, segundo a autoridade policial, do crime previsto no art. 304, caput, do Código Penal.

(...)

Consta no caderno informativo, em síntese, que Cleide de Morais Sousa compareceu à Delegacia de Polícia informando ter sido vítima de um golpe por parte da Empresa Multimarcas. Na ocasião, no intuito de comprar um carro da referida empresa, a vítima negociou um financiamento, sendo orientada pela vendedora Wnadilla Souza de Carvalho (adolescente) a efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no dia 06/02/2020, referente a um documento que liberaria crédito em seu nome, denominado “decore”. Disse que, além da referida taxa, efetuou o pagamento de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), porém, nenhum veículo lhe ora entregue.

Após busca orientação de um advogado, a vítima procurou a empresa para solicitar documentos, sendo que entrou em contato com a vendedora Wnadilla e lhe foram entregues um recibo, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e o “decore”, declarando uma renda de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), emitidos em 01/04/2020. Contudo, este último documento não condizia com seu salário, uma vez que é copeira em um hotel da cidade e recebe apenas R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês.

Consta também que, em áudio enviado via WhatsApp, a mencionada vendedora disse que seu supervisor Junior Alves Farias estava passando os dados da vítima a um contador para elaboração dos documentos.

No relatório de investigação policial, consta que a vítima, buscando um financiamento, foi atendida inicialmente pelo dono da empresa, Fernando Filho Silva Santos, o supervisor, Junior Alves Faria, e outro vendedor, denominado Jackson Aparecido D. de Magalhães, sendo que todos eles ficaram eufóricos ao tomarem conhecimento da reserva de dinheiro que a vítima mantinha para a compra de um veículo. No entanto, o contrato firmado entre as partes constava que o negócio jurídico tratava-se de um “consórcio”, embora os suspeitos dissessem que isso seria “mera formalidade”.

Há mais. Conforme o relatório de investigação, os flagrados são suspeitos de aplicarem golpes contra outras 13 (treze) vítimas, alcançando prejuízo total aproximado de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), consoante autos do inquérito policial n. 14/2020.

(...)

Verifico que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais dos autuados, sendo comunicadas as prisões e o local onde se encontram ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual
deve ser homologado.

(...)

Com efeito, da análise dos autos, verifico que se fazem presentes os fundamentos e os pressupostos que possibilitam a conversão da prisão em preventiva.

De plano, verifica-se que há prova da materialidade e existem indícios de autoria em desfavor dos autuados, conforme se depreende da narrativa do boletim de ocorrência, das declarações das Investigadoras de Polícia Civil e da vítima, bem como dos documentos apreendidos.

No mesmo sentido, os fatos narrados são graves e põe em risco a ordem pública local, especialmente porque, em tese, os autuados aplicaram golpes em, pelo menos, outras treze vítimas, ocasionando elevados prejuízos, no montante aproximado de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais). Dessa maneira, a ordem pública estará resguardada com a segregação cautelar dos autuados, inibindo o risco de reiteração delitiva, nos termos do Enunciado Criminal nº 6, do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

(...)

Ante o exposto,
homologo o flagrante e converto a prisão de FERNANDO FILHO SILVA SANTOS E JUNIOR ALVES FARIA em preventiva,
com fulcro no art. 312 c/c art. 313, inciso I, ambos do CPP”
(decisão extraída do
HC
n. 1008239-95/2020).

Saliento que a
garantia da ordem pública
e o
resguardar da aplicação da lei penal
visam, dentre outras coisas, evitar que em liberdade o paciente persevere no comportamento delituoso.

Em seguida, a defesa do paciente impetrou
habeas corpus
n.

1008239-95/2020, por meio do qual foi
concedida liberdade provisória
a ele, mediante o cumprimento de cautelares alternativas, dentre as quais se incluía a obrigação de não entrar em contato com as vítimas, prestar contas de suas atividades e responder aos chamados do juízo.

O referido
habeas corpus
foi julgado em 29.7.2020, confirmando a liminar concedida, consoante
assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVAS – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
DOS PACIENTES – SUSTENTADA A INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL – MATÉRIA SUPERADA PELA CONVERSÃO DOS FLAGRANTES EM PRISÕES PREVENTIVAS – NEGATIVA DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS – OCORRÊNCIA – PACIENTES PRIMÁRIOS E DE BONS ANTECEDENTES – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CRIME APENADO COM PENA MÁXIMA QUE ENSEJARIA OS REGIMES PRISIONAIS DIFERENTES DO FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE – PRISÕES CAUTELARES MAIS GRAVES DO QUE EVENTUAIS PENAS – NECESSIDADE DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES NÃO COMPROVADAS – ÉDITOS PRISIONAIS DESCONSTITUÍDOS – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA. Considerando que o magistrado aparentemente competente, após homologar o auto de prisão em flagrante, converteu as prisões em preventivas, fica prejudicada a análise da tese referente à inexistência de situação de flagrante delito. O
habeas corpus
não é instrumento adequado para analisar com profundidade a tese da negativa de autoria, especialmente nos casos em que não foi acostada cópia integral do inquérito policial. Considerando que as prisões preventivas foram decretadas unicamente para a suposta garantia da ordem pública, sem que fossem citados argumentos suficientes que denotassem as suas necessidades, é imperiosa a concessão da liberdade provisória aos beneficiários, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. Não obstante a citação de outros delitos de estelionato pelos pacientes, a prisão em flagrante e da custódia preventiva teriam ocorrido apenas em razão do crime de uso de documento falso, que tem pena máxima muito inferior a 8 anos de reclusão, de modo que em caso de condenação as penas possivelmente seriam cumpridas em regime diferente do fechado, motivo pelo qual seria desproporcional a manutenção das prisões preventivas”

Ficou consignado no referido voto do
habeas corpus
que
“as medidas ora impostas não impedem que o magistrado de origem, segundo o seu prudente arbítrio, e caso seja provocado, imponha novas medidas tendentes a garantir a ordem pública e impedir a prática de novos delitos pelos pacientes, nem obstam a decretação de prisões preventivas no bojo do inquérito policial no qual se apuram diversos crimes de estelionato, desde que devidamente individualizada a conduta de cada um deles e demonstrada a necessidade das constrições cautelares”

Ato contínuo, em razão da existência de notícias de que o paciente e coacusados continuaram a lesar outras pessoas, utilizando dos mesmos mecanismos fraudulentos, com instauração de vários procedimentos investigativos, especialmente o inquérito policial n. 107.4.2020.1036 (14/2020), relacionados a fatos ocorridos entre abril e junho de 2020,
redecretou
a prisão preventiva do beneficiário.

Transcrevo trechos relevantes da decisão,
in verbis
:

“Trata-se de representação da Autoridade Policial na qual requer a suspensão de atividade econômica/financeira da empresa GRANDE AUTOMOTORES E IMÓVEL (Fernando Filho Silva Santos representações), pessoa jurídica inscrita no CNPJ 34.007.679/0001-62; a decretação de prisão preventiva contra FERNANDO FILHO SILVA SANTOS, JÚNIOR ALVES FARIA E JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHÃES; e a indisponibilidades de bens e quebra de sigilos bancários e fiscal de todos os representados.

Segundo os autos. Fernando. Júnior e Jackson trabalham na empresa Grande Automotores e Imóvel, atuando no ramo de representação de consórcios e financiamentos. Conforme apurado, nos últimos meses, dezenas de pessoas procuraram a empresa a fim de obter financiamento para aquisição de veículos, sendo então atendidos por vendedores, que são orientados pelos representados, e ludibriados a pagarem uma entrada mediante a promessa de recebimento do veículo desejado. Ocorre que, no momento da assinatura dos contratos de financiamento, os fraudadores apresentam contraio de consórcio e não emitem qualquer cópia, induzindo as vítimas em erro.

Ao que consta, as vítimas somente perceberam que caíram em um golpe quando descobriram estar participando de consórcios de valores superiores ao que esperavam, bem como porque não receberam qualquer veículo.

Há indicativos que os representados também promoveram a falsificação de documentos com o intuito de obter os financiamentos/consórcios em nome das vítimas. Inclusive, em 02/04/2020, os representados Fernando e Júnior foram presos em flagrante delito, pela suposta prática do crime previsto no art. 304, caput, do Código Penal, ocasião em que este Juízo converteu suas prisões em preventiva, conforme autos n. 1000589-31.2020.8.11.0021. Ocorre que tais representados foram colocados em liberdade após o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso conceder-lhes ordem de Habeas Corpus e continuaram a lesar outras pessoas, utilizando-se dos mesmo métodos.

(...)

DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

É possível extrair dos elementos colhidos pela autoridade policial, em fase sumária de investigação, que se encontram presentes os pressupostos e requisitos que permitem a suspensão das atividades econômicas da empresa GRANDE AUTOMOTORES E IMÓVEL (Fernando Filho Silva Santos representações).

Conforme bem apontado pelo Ministério Público, a referida empresa era utilizada pelos demais representados como “palco” para aplicação dos golpes, sendo anunciada a venda de veículo na modalidade “autofinanciamento” e com baixa taxa de juros. Entretanto, na verdade, eram celebrados contratos de consórcios, sem o conhecimento das vítimas, as quais eram induzidas ao erro e efetuavam pagamento de valor a título de entrada, que, em tese, era indevidamente apropriado pela empresa e representados. Ou seja, a atividade econômica praticada pela empresa está diretamente ligada aos supostos crimes praticados pelos demais representados.

(...)

Nos autos, conforme já destacado nos tópicos anteriores, há prova da materialidade e fortes indícios de autoria em desfavor dos representados, evidenciando o
fumus commissi delicli,
pela prática de diversos crimes, incluindo estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento público, apropriação indébita e crimes contra o consumidor e a ordem econômica e financeira.

No mesmo sentido, considero ser necessária a prisão preventiva para garantir a ordem pública e pelo
periculum libertatis,
tendo em vista as circunstâncias iniciais que permeiam o caso, especialmente pela gravidade dos fatos narrados nos autos, diante os elevados prejuízos causados e pela grande quantidade de vítimas (no mínimo, quarenta pessoas).

Aliás, cabe destacar a aparente reiteração delitiva por parte dos representados, principalmente no que se refere a Fernando e Júnior, os quais foram beneficiados com a liberdade pelo E. TJMT, contudo, em tese, continuam praticando os mesmos fatos criminosos, evidenciando descaso com a justiça penal. Dessa maneira, a ordem pública estará resguardada com a segregação cautelar dos autuados, inibindo o risco de reiteração delitiva.

(...)

Ante o exposto.
ACOLHO INTEGRALMENTE A REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA AUTORIDADE POLICIAL PARA DECRETAR
:

- a suspensão das atividades econômicas da pessoa jurídica denominada GRANDE AUTOMOTORES E IMÓVEL (Fernando Filho Silva Santos representações), CNPJ 34.007.679/0001-62 com fulcro no art. 319, inciso
VI,
do Código de Processo Penal;

- a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos representados FERNANDO FILHO SILVA SANTOS, JÚNIOR ALVES FARIA E JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHÃES, assim como da pessoa jurídica denominada
GRANDE AUTOMOTORES E IMÓVEL
(Fernando Filho Silva Santos representações). CNPJ 34.007.679/0001-62;

- a indisponibilidade e sequestro dos bens imóveis e móveis dos representados FERNANDO FILHO SILVA SANTOS. JÚNIOR ALVES FARIA E JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHÃES, assim como da pessoa jurídica denominada GRANDE AUTOMOTORES E IMÓVEL (Fernando Filho Silva Santos representações). CNPJ 34.007.679/0001-62, nos termos do art. 125 e seguintes do Código de Processo Penal;

-
as prisões preventivas dos representados FERNANDO FILHO SILVA SANTOS,
JÚNIOR ALVES FARIA E JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHÃES, eis que preenchidos os requisitos previstos no art. 312, caput. c/c art. 313, inciso
I,
ambos do Código de Processo Penal (...)”
(Id. 61968959, pp. 1-8).

Por oportuno, impende destacar que na data de 14.8.2020, o órgão ministerial ofereceu
denúncia
contra o paciente e demais coacusados, que foi recebida em 25.8.2020, na qual foi imputada a suposta prática dos delitos tipificados no art. 288, parágrafo único (participação de criança ou adolescente),
art. 171,
caput
, ambos do Estatuto Penal, por 35 vezes,
na forma do art. 69 do Código Penal (informação extraída da ação penal n. 1001767-15.2020.811.0021).

Ademais, impede destacar que de acordo com as investigações e dos documentos juntados neste caderno processual, o
paciente e demais acusados planejaram e premeditaram as simulações de financiamento de veículos, nas quais, lubridiaram supostas vítimas humildes que dispuseram de todas as suas economias para realizarem o sonho de

adquirir um carro novo, zero quilometro, soma-se a isso o fato de causarem prejuízo no valor aproximado de R$ 158.524,00 (cento e cinquenta e oito mil e quinhentos e vinte e quatro reais),
são fatores que denotam a gravidade concreta da conduta perpetrada e revelam a periculosidade do paciente, portanto, é imperativa a sua segregação para resguardo da ordem pública.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da peça acusatória. Veja-se:

“(...) Consta nos autos do inquérito policial incluso que, durante os meses de agosto de 2019 a maio de 2020, no “Centro Empresarial Água Boa”, localizado na Avenida Planalto nº 321, Bairro Operário, nesta urbe, os denunciados FERNANDO FILHO SILVA SANTOS, JUNIOR ALVES FARIA, ADRIANA SOUSA COSTA, JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHÃES e WELLITA CRISTINA XIMENES RODRIGUES associaram-se entre si, para o fim específico de cometer crimes.

Narram também os autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima delineadas, os denunciados FERNANDO FILHO SILVA SANTOS, JUNIOR ALVES FARIA, ADRIANA SOUSA COSTA, JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHÃES e WELLITA CRISTINA XIMENES RODRIGUES, agindo em unidade de desígnios, obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante ardil, as vítimas Gustavo Pereira de Sousa, Augusto Agostinho Arrais, Raquel Barbosa da Silva, Winicius Rodrigues Azevedo, Maria Aparecida Ribeiro dos Santos, Edson da Silva Ribeiro, Ana Paula Fontoura de Amorim, Lucas Leite Sampaio, Aliny Cristina Menezes Aruera, Tiago Duarte Oliveira, Roberto Nunes da Silva, Otavio Augusto Pazdziorny Padilha, Eliene Bispo Souza, Alessandro Fernandes, Cleide de Morais Sousa, Leriane Camargo de Araújo, Divino Eterno de Freitas, Oscar Alberto de Freitas, Paulo Ricardo Ferreira da Silva, Daniel Almeida da Silva Pires, Victor Gabriel Dias Dutka, Sergio Almeida de Souza, Lucas Aparecido Candido dos Santos, Elieide da Silva Alves, Maryane Santos de Souza Moraes, José Diogo Alves da Silva, Givanilson de Farias, Osvaldir Paim, Darley Barros Marinho, José Francisco do Nascimento, Jefferson Carrijo Guimarães, José Wellington Moreira Menezes, Caymme Pires Souza, José Divino Alves da Rocha e Raimundo Farias de Barros.

Por fim, consta no incluso procedimento investigativo que, no contexto fático supranarrado, o denunciado ANTÔNIO LUIZ PINTO SIQUEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, inseriu declaração falsa em documento particular, visando alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Segundo restou apurado,
os increpados JUNIOR, ADRIANA, JACKSON e WELLITA laboravam na empresa “Grande Automotores e Imóvel”, de propriedade do acusado FERNANDO, atuando no ramo de representação de consórcios e financiamentos, sendo referido comércio, à época dos fatos, representante das empresas “Multimarcas Consórcios LTDA” e “Reserva Consórcios LTDA”. Ressai dos autos que os acusados, em companhia da adolescente Wandilla Souza de Carvalho (vendedora da empresa), estavam associados entre si, para o fim específico de cometerem crimes de estelionatos
nesta comarca,
bem como que juntos possuíam uma estrutura organizada e específica para a aplicação dos golpes
, sendo JUNIOR, ADRIANA, JACKSON e WELLITA responsáveis pela captação de clientes e formalização de contratos, enquanto que FERNANDO, ciente da ilicitude, concorria para a execução dos crimes.

É dos autos que os denunciados, utilizando o nome do referido estabelecimento comercial, publicavam diversos anúncios nas redes sociais (Facebook, whatsapp) acerca da venda de veículos automotores, na modalidade de financiamento, em valores acessíveis e com baixa taxa de juros, condições estas que atraíram as vítimas supranarradas ao negócio.

Sobressai das investigações que, para dar início ao processo de aquisição de veículos, as vítimas tinham que celebrar um contrato, cuja nomenclatura constava como sendo “consórcio”, entretanto, ao questionarem aos acusados acerca da terminologia, eram informadas pelos mesmos que estariam celebrando um contrato de financiamento e que o nome consórcio “seria apenas uma formalização para conseguirem juros mais baixos”, os quais seriam fixados no patamar de 16% sobre o valor total do bem a ser adquirido.

Assim,
induzidas a erro, mediante conversa enganosa, as vítimas assinavam o contrato acreditando tratar-se de um financiamento, bem como realizavam o pagamento de um valor a título de entrada, na conta-corrente da empresa “Multimarcas” ou da empresa “Reserva”. Na sequência, os ofendidos eram informados pelos acusados que receberiam uma ligação da matriz da empresa e que “era para responder exatamente o que orientasse”, instruindo as vítimas a dizerem fatos inverídicos durante a ligação.

Consta ainda nos autos que, para que as negociações fossem celebradas, os ofendidos precisavam, além de efetuar o pagamento de um montante como entrada, comprovar sua renda.

Contudo, nos casos em que as vítimas não possuíam meios de comprovação, os denunciados FERNANDO, JUNIOR, ADRIANA, JACKSON e WELLITA emitiam, em conjunto com o increpado ANTÔNIO, técnico em contabilidade, uma declaração comprobatória de percepção de rendimentos – DECORE, contendo dados falsos, e cobrando-se das vítimas um valor, entre R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente à suposta emissão desse documento.

Narram os autos que, após a emissão de DECORE contendo informações inverídicas, os acusados FERNANDO, JUNIOR, ADRIANA, JACKSON e WELLITA utilizavam referido documento falso com o intuito de conseguirem obter a efetivação do contrato celebrado.

Revelam ainda os autos inclusos que os ofendidos poderiam desistir do negócio celebrado em até 07 (sete) dias corridos após a assinatura do contrato e, nessa hipótese, teriam como ser reembolsados integralmente. Contudo, os denunciados, a fim de assegurarem o ganho de uma comissão, que poderia chegar a até 5% sobre o valor do bem vendido, não informavam, nem efetivavam às vítimas essa possibilidade, as quais continuavam a ser ludibriadas por aqueles, que elencavam os mais variados motivos para justificarem o não cumprimento do acordado acerca da entrega dos veículos em um curto prazo.

Dessa forma, findo o prazo de 07 (sete) dias e após seguirem todas as determinações dos acusados, as vítimas, sem conseguirem obter o bem pretendido, eram informadas pelos increpados que poderiam realizar o cancelamento do contrato através de “pedido de cancelamento de próprio punho”. Ocorre que, por meio desta possibilidade de cancelamento, os increpados buscavam se eximir de suas responsabilidades, por estarem supostamente agindo conforme cláusulas contratuais que os ofendidos não tinham o menor conhecimento, bem como buscavam garantir o recebimento da comissão em cima do valor total do bem contratado.

Convém ressaltar que o valor obtido a título de comissão, conforme acima mencionado, era dividido entre os denunciados FERNANDO, ADRIANA, JUNIOR, JACKSON e WELLITA, sendo estes, respectivamente, proprietário e funcionários da empresa “Grande Automotores e Imóvel”.

Com efeito, apurou-se que as vítimas Gustavo, Augusto, Raquel, Winicius, Maria, Edson e sua esposa Ana Paula, Lucas e sua esposa Aliny, Tiago, Roberto, Otávio, Eliene, Alessandro, Cleide, Leriane, Divino, Oscar, Paulo, Daniel, Victor, Sérgio, Lucas Aparecido, Elieide, Maryane, José Diogo, Givanilson, Osvaldir, Darley, José Francisco, Jeferson, José Wellington, Caymme, José Divino e Raimundo efetuaram, respectivamente, a título de entrada, o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais); R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais); R$ 3.000,00 (três mil reais); R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais); R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais); R$ 4.000,00 (quatro mil reais); R$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais); R$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais); R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); R$ 4.000,00 (quatro mil reais); R$ 2.070,00 (dois mil setenta reais), R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); R$ 2.000,00 (dois mil reais); R$ 3.660,00 (três mil seiscentos e sessenta reais); R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais); R$ 10.000,00 (dez mil reais); R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); R$ 2.000,00 (dois mil reais); R$ 5.000,00 (cinco mil reais); R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); R$ 4.000,00 (quatro mil reais); R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); R$ 3.000,00 (três mil reais); R$ 3.000,00 (três mil reais); R$ 15.000,00 (quinze mil reais); R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais); R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); R$ 8.624,00 (oito mil seiscentos e vinte e quatro reais); R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), apenas tomando conhecimento do golpe posteriormente, em razão da não entrega do veículo.

Diante da constatação de que foram vítimas de um golpe, os ofendidos contataram a autoridade policial e noticiaram a prática dos delitos patrimoniais (...)”
(Id. 63125091, pp. 8-14) – destaquei.

Nesse contexto, apesar dos louváveis argumentos do signatário da prefacial, entendo que
as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva
previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal
não se mostraram suficientemente adequadas e proporcionais diante da inequívoca violação das medidas cautelares impostas anteriormente e da propensão à contumácia delitiva do beneficiário,
uma vez que ele e os demais coacusados, após as suas prisões, as quais foram revogadas por este Colegiado da Segunda Câmara Criminal, continuaram a perpetrar, supostamente,

delitos de estelionato, tanto é que a exordial acusatória descreve que os delitos foram praticados nos meses de agosto de 2019 a maio de 2020, ou seja, após ser colocado em liberdade em 6.4.2020,
continuou, em tese, a praticar crimes.

Dessa forma, o descumprimento das medidas cautelares alternativas, anteriormente impostas, demonstra a inviabilidade de aplicar novas restrições previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“(...) No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela natureza deletéria e elevada quantidade de drogas apreendidas - 3,6 kg de skank -, os quais seriam transportados pra outro estado da federação, circunstâncias que demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social.
Ademais, verificou-se que o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas nos autos da ação penal a que responde pela prática de delito diverso. Tais circunstâncias demonstram que a custódia cautelar mostra-se necessária especialmente para garantia da ordem pública.
(...)”
(STJ,
HC
563.573/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.6.2020) – destaquei.

“(...)
Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar do acusado está devidamente justificada
, nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal,
notadamente pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas
(...)”
(STJ, AgRg no RHC 125.690/GO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.6.2020) – destaquei.

Além do mais, importante consignar que a segregação cautelar do paciente se faz necessária também para
assegurar a aplicação da lei penal
, uma vez que segundo informações prestadas pela autoridade coatora
“logo após a autoridade policial desta comarca de Água Boa ter representado pela prisão preventiva alegando que o paciente continuava a praticar os mesmos delitos pelos quais tinha sido preso em flagrante outrora, a polícia

civil local quando tentou cumprir o mandado de prisão constatou que o paciente já havia foragido do distrito da culpa, sendo sua prisão efetivada em Goiânia/GO, razão pela qual fica evidenciado o seu descumprimento das medidas cautelares fixadas pelo próprio Tribunal”
(Id. 63032060, p. 4).

Por derradeiro, no que tange à tese de que a segregação cautelar do paciente ofende o princípio da proporcionalidade, consigno que a possibilidade de ele vir a ser agraciado com causas de diminuição da pena ou a ser condenado a cumprir eventual sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, mormente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, de modo que a segregação cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende o postulado em referência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita”
(
HC
n. 498.242/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6.6.2019).

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020